Tribunal: STF
Processo: ARE 1513024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que há notícia de que as partes litigantes juntaram aos autos termo de celebração de acordo e requerem sua homologação. 



    Esta Corte possui entendimento no sentido de que o pedido de homologação do acordo noticiado nos autos deve ser examinado na instância de origem (ARE nº 882.774-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/12/2016; ARE nº 757.671-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/04/2017). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que apesar de ter considerado corretamente prejudicado, “incorreu em erro material ao mencionar a existência de celebração de acordo no presente feito. Em verdade o recurso deveria ser julgado prejudicado, todavia, com fundamento na mutação do acórdão proferido pelo Tribunal Bandeirante pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o Recurso Especial interposto pela CTEEP (REsp nº 2009300/SP), decretou a extinção do feito em relação a Embargante.”



    Assiste razão à parte embargante.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça julgou extinto o feito com relação à embargante nos seguintes termos (e-doc. 121):



    (...)



    Assim, não obstante o acórdão recorrido faça alusão à legitimidade do Banco do Brasil, o que efetivamente ocorre é a incompetência da justiça comum para análise da responsabilidade de "recompor a reserva matemática necessária ao recálculo do benefício do autor", consoante firmado na origem.



    (...)



    Assim, sendo objeto da presente ação a também condenação do Banco do Brasil, na condição de patrocinador, a obrigação de realizar o aporte de valor necessário à recomposição das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar, em razão de ato ilícito, a extinção da demanda faz-se necessária em face da incompetência da justiça comum para decidir acerca da responsabilidade da patrocinadora pela recomposição da reserva matemática decorrente de pretenso ilícito cometido na relação laboral.



    Ante o exposto, decreto, de ofício, a incompetência para análise do feito com relação à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), extinguindo o feito com relação a ela. Prejudicado, consequentemente, o exame das questões contidas no recurso especial.



    Nesse contexto, diversamente do que constou na decisão embargada, a extinção do feito se deu sem resolução do mérito. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente